Tribunal: TJDFT
Processo: 0750463-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750463-27.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO DE MENDONCA LOPES, ANDRE DE MENDONCA LOPES, ORLANDO GONCALVES APELADO: ORLANDO GONCALVES, ANDRE DE MENDONCA LOPES, RENATO DE MENDONCA LOPES D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por RENATO DE MENDONÇA LOPES e outro (autores - Id 73595736), e ORLANDO GONÇALVES (réu - Id 73595737), contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito Titular da 7a Vara Cível de Brasília, Dra. Luciana Correa Sette Torres de Oliveira (Id 73595726), integrada pelo pronunciamento de Id 73595733 que, em sede de ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido vertido na inicial, estinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC. Os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com apoio no artigo 85, §8o, do CPC. Transcrevo o relatório constante da r. sentença apelada, “in verbis”: “Cuida-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por RENATO DE MENDONCA LOPES e ANDRE DE MENDONCA LOPES em desfavor de ORLANDO GONCALVES, partes qualificadas nos autos. Narram os autores, em síntese, que são e herdeiros de VÂNIA BACELAR DE MENDONÇA. Contam que a genitora dos autores sofreu de doença de Parkinson e passou a ter lapsos de memória e confusão mental, muitas vezes apresentando desorientação espacial e quadro demencial, que a incapacitou física e mentalmente para a prática dos atos cotidianos de gestão de seus interesses e da vida civil, tanto que foi interditada em procedimento que tramitou perante a 1a Vara de Família de Brasília/DF, onde foi deferida medida cautelar para sobrestar os efeitos da procuração, mas, com o falecimento de VÂNIA BACELAR, o processo foi extinto. Alegam que o réu conviveu em união estável com a falecida desde 1985 até o falecimento em 22/11/2023. Afirma que antes que a enfermidade a acometesse, fora adquirida, pela mãe dos autores, no ano 2000, a casa onde morou até o fim de sua vida, localizada no SHIS QI 05, conjunto 5, casa 3, Lago Sul, Brasília, DF. Todavia, em março de 2023, quando suas faculdades mentais já estavam comprometidas, o Réu levou-a ao cartório de notas para que ela lhe outorgasse uma procuração em causa própria para venda da casa, sem obrigação de prestar contas. Em sede de tutela de urgência, postulam a suspensão da procuração outorgada em favor do réu com poderes in rem suam para alienar o imóvel situado no SHIS QI 05, conjunto 5, casa 3, Lago Sul, Brasília/DF, ao argumento de que referida procuração é nula, porque outorgada por incapaz. A título de tutela definitiva, requer a nulidade da procuração in rem suam outorgada pela falecida mãe dos Autores ao Réu, nos termos do artigo 166, I, do Código Civil, pois a incapacidade já a acometia muito antes da decretação de sua interdição; OU, subsidiariamente, pedem que seja declarada a extinção do mandato com fundamento no artigo 682, II do Código Civil, dada a inocorrência de efeitos translativos decorrentes da referida procuração até o momento em que ocorreu o evento da interdição ou o evento da morte da mandante. Com a inicial foram apresentados documentos. Deferida a tutela cautelar de urgência, nos termos da decisão de ID Num. 181268325. Emenda no ID Num. 186526108. O réu apresentou contestação de ID Num. 193433580 com preliminar de perda superveniente do interesse de agir e alegando, em síntese, que: a Sra. Vânia era capaz quando da outorga de poderes em março de 2023; Início processo de interdição Sra. Vânia – julho de 2023, sem nomeação dos filhos como curadores, posto que os laudos médicos atestavam pela capacidade civil dela, apesar da dificuldade motora; não há provimento jurisdicional declarando efeitos retroativos à interdição. Réplica no ID Num. 195745260. Saneado o feito (ID Num. 199033589), foi deferida a gratuidade de Justiça ao réu e rejeitada a preliminar de mérito. Decisão de ID Num. 203357670 foi verificada a existência de controvérsia acerca do estado de saúde mental da falecida (Sra. VÂNIA BACELAR DE MENDONÇA) no momento da assinatura da procuração de ID Num. 181075005 - Pág. 1, no dia 21/03/2023, bem como deferida a produção de prova testemunhal. Realizada audiência de instrução e julgamento (ID Num. 226227467), as partes apresentaram suas alegações finais nos IDs Num. 229271206 e Num. 232007532.” Em suas razões recursais (Id 73595736), os autores Renato e André buscam, em um apertado resumo, o provimento do recurso a fim de que seja acolhida a pretensão inicial “com a declaração de extinção da procuração outorgada ao Apelado, seja por força do falecimento da outorgante e da ausência de requisitos legais à sua eficácia como título translativo de domínio, ou seja pelo vício de vontade ocorrido quando da outorga do mandato”. Preparo recolhido (ID 73595735). Por sua vez, em suas razões de recurso o requerido Orlando Gonçalves objetiva tão somente a reforma do pronunciamento judicial de origem “para que os honorários de sucumbência sejam majorados para 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC” (Id 73595737). Não houve recolhimento do preparo. É o breve relatório. Decido. Com efeito, o artigo 1.007 do CPC dispõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do §1o do mesmo artigo. O §4o do artigo 1.007 do CPC prevê que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta n. 50/2013 deste egrégio TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, prevê que: “Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT.” Na espécie, verifica-se que o réu apelante não logrou comprovar, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, limitando-se a informar no bojo da peça recursal “ser beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, razão pela qual deixa de recolher o preparo recursal, conforme expressamente autorizado por lei. Decisão de ID 199033589”. Dito isso, por meio da decisão de Id 73595638 efetivamente restou deferida a gratuidade de justiça à parte requerida Orlando Gonçalves. Todavia, rememore-se, o recurso por ele intentado visa tão somente a majoração dos honorários de sucumbência (Id 73595737). Ora, nos termos do §5o do artigo 99 do Código de Processo Civil “o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”. Posta a questão nestes termos, certo afirmar que os patronos do réu apelante Orlando Gomes não se encontram amparados pelo deferimento da benesse em tela. Colha-se o seguinte aresto do colendo STJ, “verbis”: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CPC DE 2015. LEGITIMIDADE RECURSAL CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. 1. A regra do art. 99, § 5o, do CPC, não trata da legitimidade recursal, mas da gratuidade judiciária e, notadamente, do requisito do preparo, deixando claro que, mesmo interposto recurso pela parte que seja beneficiária de gratuidade judiciária, mas que se limite a discutir os honorários de advogado, o preparo deverá ser realizado acaso o advogado também não seja beneficiário da gratuidade. 2. Não há confundir esse requisito de admissibilidade com aquele relativo à legitimidade recursal concorrente da parte e do próprio titular da verba de discutir os honorários de advogado. 3. A própria parte, seja na vigência do CPC de 1973, inclusive após o reconhecimento do direito autônomo dos advogados sobre a verba honorária, ou mesmo na vigência do CPC de 2015, pode interpor, concorrentemente com o titular da verba honorária, recurso acerca dos honorários de advogado. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp n. 1.776.425/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021) – grifo nosso Pelo exposto, com apoio no art. 932, VIII e parágrafo único c/c art. 99, § 5o c/c art. 1.007, § 4o, ambos do CPC; e artigo 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, DETERMINO ao réu apelante o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. P.I. Preclusas as vias impugnativas, ou havendo o recolhimento do preparo no prazo assinalado, retornem conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator